Tribunal: TJSP
Processo: 1033598-58.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Arbitramento de aluguéis. Imóvel comum adquirido mediante financiamento, com garantia de alienação fiduciária e prazo de amortização de 35 anos. Partes em processo de divórcio. Bem ocupado exclusivamente pelo réu. Pagamento de aluguel abrangendo a meação da autora deve sobressair. O fato de o apelante pagar a totalidade do financiamento terá repercussão na fração ideal do imóvel quando da

Ementa:
Arbitramento de aluguéis. Imóvel comum adquirido mediante financiamento, com garantia de alienação fiduciária e prazo de amortização de 35 anos. Partes em processo de divórcio. Bem ocupado exclusivamente pelo réu. Pagamento de aluguel abrangendo a meação da autora deve sobressair. O fato de o apelante pagar a totalidade do financiamento terá repercussão na fração ideal do imóvel quando da partilha na ação de divórcio, não se admitindo compensação nesta demanda, pois sequer existe reconvenção para tanto. Princípio da adstrição do juiz levado em consideração. Despesas condominiais devem ser suportadas pelo ocupante. Em havendo cobranças e benfeitorias de áreas comuns ou outros itens correlatos, também devem ser analisados por ocasião da partilha. Sentença fixou os aluguéis com base na pesquisa apresentada, portanto, se mostra adequada. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326007
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033598-58.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE
ADRIANO SILVA DE SOUZA, é apelada LUCIANA MENDES PEREIRA DE SOUZA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033598-58.2019.8.26.0002 -Voto no
2
Apelação Cível n.o 1.033.598-58.2019.8.26.0002
Apelante:
JOSÉ ADRIANO SILVA DE SOUZA
Apelada:
LUCIANA MENDES PEREIRA DE SOUZA
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 45.608
Arbitramento de aluguéis. Imóvel comum adquirido
mediante financiamento, com garantia de alienação
fiduciária e prazo de amortização de 35 anos. Partes em
processo de divórcio. Bem ocupado exclusivamente pelo réu.
Pagamento de aluguel abrangendo a meação da autora deve
sobressair. O fato de o apelante pagar a totalidade do
financiamento terá repercussão na fração ideal do imóvel
quando da partilha na ação de divórcio, não se admitindo
compensação
nesta
demanda,
pois
sequer
existe
reconvenção para tanto. Princípio da adstrição do juiz
levado em consideração. Despesas condominiais devem ser
suportadas pelo ocupante. Em havendo cobranças e
benfeitorias de áreas comuns ou outros itens correlatos,
também devem ser analisados por ocasião da partilha.
Sentença fixou os aluguéis com base na pesquisa
apresentada,
portanto,
se
mostra
adequada.
Apelo
desprovido.
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente, com base
na r. sentença de págs. 100/103, aclarada pelos embargos de pág. 112, que julgou
procedente em parte ação de arbitramento de aluguéis, envolvendo imóvel comum,
porém, com financiamento habitacional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033598-58.2019.8.26.0002 -Voto no
3
Inicialmente, o apelante requer a concessão de gratuidade de
justiça ou o parcelamento correspondente, pois tem ganhos inferiores a 3 salários
mínimos nacionais, não podendo arcar com as despesas processuais sem prejuízo do
sustento próprio e da família. Continuando asseverou que paga integralmente as
parcelas mensais do financiamento do imóvel, pleiteando a reforma da sentença,
porquanto a aquisição do bem se dera em 2013, pagável em 420 prestações mensais,
mediante garantia de alienação fiduciária. A seguir disse que a apelada não vem
contribuindo com a fração ideal do financiamento bancário, não tendo, assim,
possibilidade de contribuir com os pagamentos sem alterar o necessário para a
sobrevivência, logo, deve sobressair a compensação entre o valor pago a título de
financiamento e o aluguel arbitrado, salientando que a prestação do empréstimo
corresponde atualmente a R$2.238,07. Prosseguindo expôs que as despesas
condominiais devem ser impostas a ambos proprietários, uma vez que configuram
fundos emergenciais e de despesas estruturais, além de melhorias e benfeitorias nas
áreas comuns. Por último, pugnou pelo provimento do apelo.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente a
pretensão do apelante, destacando, ainda, a deserção do recurso, págs. 141/149.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece ser mantida.
A demanda versa sobre pretensão de arbitramento de aluguéis
abrangendo o imóvel adquirido pelo casal mediante financiamento imobiliário, com
garantia de alienação fiduciária e prazo de amortização de 35 anos.
Com efeito, as partes estão em processo de divórcio, sendo o
bem ocupado exclusivamente pelo réu, portanto, deve sobressair o pagamento de
aluguel envolvendo a meação da autora.
Acerca do assunto, oportunas as transcrições jurisprudenciais:
“Extinção
de
condomínio
c.c.
Alienação
judicial
e
arbitramento de aluguel. Imóvel comum oriundo de
casamento. Utilização exclusiva pela ré. Procedência do
pedido. Inconformismo. Desacolhimento. Aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033598-58.2019.8.26.0002 -Voto no
4
disposto no art. 252 do RITJSP. Gratuidade processual.
Autora que não apresentou a documentação determinada pelo
MM. Juízo de origem. Propriedade, ademais, de metade do
imóvel
em
discussão.
Manutenção
do
indeferimento.
Utilização exclusiva do bem incontroversa. Determinação
acertada de extinção do condomínio, alienação judicial do
imóvel e pagamento de aluguel. Sentença mantida. Recurso
desprovido.” (Apelação no 1.002.433-81.2018.8.26.0566.
Relator Desembargador J.L. Mônaco da Silva. Quinta Câmara
de Direito Privado. J. 5-12-2018).
“Apelação cível. Extinção de condomínio. Sentença de
procedência. Inconformismo da ré que não prospera. Ficou
comprovado nos autos da ação de divórcio a aquisição
conjunta do bem imóvel em questão. Arbitramento de alugueis
pelo uso exclusivo do imóvel. Sentença mantida, com
majoração
dos
honorários
advocatícios.
Recurso
desprovido.” (Apelação n.o 1.012.081-36.2015.8.26.0002.
Relator Desembargador Silvério da Silva. Oitava Câmara de
Direito Privado. J. 4-12-2018).
Por outro lado, o cônjuge varão alega que vem arcando
exclusivamente com as parcelas mensais do financiamento imobiliário.
A referência de que somente no divórcio deveria ser discutido
o arbitramento de aluguéis pelo uso do imóvel não pode prevalecer, uma vez que a
questão patrimonial não se limita à titularidade de domínio, mas também envolve a
posse que originou no valor da locação em questão.
A pretensão do apelante de que houvesse a compensação entre
os aluguéis e a metade do valor do financiamento pago anteriormente só poderia
preponderar se existisse reconvenção, contudo, não pode ser apreciada nesta
demanda, haja vista o princípio da adstrição do juiz.
Cumpre anotar que nada impede que, por ocasião da partilha,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033598-58.2019.8.26.0002 -Voto no
5
venha o recorrente a obter fração maior do imóvel justamente com base na
amortização do financiamento realizado exclusivamente por ele.
As despesas condominiais devem ser suportadas pelo
ocupante, enquanto que, em havendo cobranças e benfeitorias de áreas comuns ou
outros itens correlatos, também devem ser analisados por ocasião da partilha.
A sentença levou em consideração a situação fática existente,
fixando o valor do aluguel com base nas pesquisas apresentadas pelas partes, por
conseguinte, não se identifica embasamento para a sua modificação.
Ademais, não comporta acolhimento o pedido de gratuidade
de justiça formulado pelo apelante, uma vez que não restou evidenciada a suposta
hipossuficiência financeira para fins processuais, mas, ao contrário, o réu aufere
rendimentos mensais consideráveis, conforme documentos colacionados.
De outra banda, diante da condição econômica do polo
passivo e despesas comprovadas, concede-se o parcelamento das custas processuais,
caracterizadas no preparo do recurso, em três prestações mensais, sob pena de
inscrição na dívida ativa caso não ocorra o adimplemento.
Por último, em decorrência do desfecho do recurso, majora-se
a verba honorária para 15% do valor da condenação vencido até esta data, em
observância ao artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento ao
apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
P295